Tribunal: TJBA
Processo: 8034261-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034261-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: JOSÉ LÚCIO NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PINDAÍ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
E NÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO
.
INCIDÊNCIA.
ARTIGO 81, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE SE DESENVOLVE NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO HAVENDO NOVO VALOR DA CAUSA, MAS APENAS APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DA CAUSA FOI FIXADO EM R$ 551.660,20 POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DEVENDO ESTE MONTANTE SERVIR DE BASE PARA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 6% FIXADO A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE
CONDUTA DOLOSA QUALIFICADA, COM EFETIVA AFRONTA À AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS CONCRETOS À EXECUÇÃO OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS ORDENS JUDICIAIS, NÃO
SE
CA
RACTERIZANDO PELA MERA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, AINDA QUE MANIFESTAMENTE DESCABIDA E CARACTERIZADORA DE MÁ-FÉ.
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034261-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.